Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Possuindo o réu várias condenações transitadas em julgado, anteriores ao fato em julgamento, não há óbice em utilizar uma delas para valorar os antecedentes e as demais para o reconhecimento da reincidência.
2. É possível valorar negativamente os antecedentes do réu, utilizando-se de condenações que não são aptas a configurar reincidência, em face do transcurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a extinção da pena e a infração posterior.
3. Recurso conhecido e desprovido.